Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-29.2025.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000516-29.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL MASSAVI MACHADO - CPF: 095.497.721-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária. A extinção se deu por ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário, exigência legal prevista no Decreto-Lei n. 911/69.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, ainda que enviada ao endereço constante no contrato, é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, para fins de propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ; art. 2o, §2o e §3o, do Decreto-Lei n. 911/69).

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132, flexibilizou a exigência de prova do recebimento da notificação, exigindo apenas seu envio ao endereço contratual.

5. No entanto, no presente caso, a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado” e não houve qualquer comprovação de tentativa válida de entrega, o que impede o reconhecimento de constituição em mora.

6. A jurisprudência recente do STJ e do TJMT tem afastado a presunção de mora em hipóteses de devolução por “não procurado”, quando não demonstrada diligência do credor na tentativa de entrega.

7. A mera expedição da correspondência não supre a exigência legal, sobretudo diante da ausência de ciência do devedor quanto à inadimplência e à possibilidade de purgação da mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora do devedor fiduciário é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação ‘não procurado’, desacompanhada de prova de tentativa efetiva de entrega, não é apta a constituir validamente o devedor em mora.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o; CPC, arts. 330, III, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ; AgInt no REsp 2.007.339/RS; AgInt no AREsp 2418430/RJ; TJMT, N.U 1001698-31.2025.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
contra sentença prolatada pelo Dr.
Marcos André da Silva
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada
em face de

PAULO GABRIEL MASSAVI MACHADO
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, III, c/c 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que não foi comprovada a constituição em mora do devedor, dado que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a informação
“não procurado”
(ID. 295404444).

Em suas razões recursais (ID. 295404446), a apelante sustenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp 1951888/RS), reconhece como válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que não haja confirmação de recebimento pelo destinatário, sendo desnecessária a assinatura do devedor.

Defende que a notificação foi regularmente enviada ao endereço contratual do devedor, conforme exige o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, sendo suficiente para configurar a mora, ainda que a correspondência não tenha sido retirada pelo destinatário.

Alega que o termo
“não procurado”
evidencia que o destinatário foi devidamente cientificado da existência da correspondência e que não a retirou por desídia própria, não podendo essa omissão ser atribuída ao credor.

Afirma que o indeferimento da inicial, em razão da ausência de comprovação da mora, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para
reformar integralmente a r. sentença, reconhecendo-se a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, com a consequente anulação da extinção do feito e o regular prosseguimento da
Ação de Busca e Apreensão
, até seus ulteriores termos.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 295404448 e 297716877).

O apelado
PAULO GABRIEL MASSAVI MACHADO
, devidamente citado na ação originária, deixou de apresentar contestação e não possui advogado constituído nos autos, razão pela qual é desnecessária a intimação para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
PAULO GABRIEL MASSAVI MACHADO
, objetivando a retomada de posse da motocicleta marca Honda, modelo CG 160 FAN, ano/modelo 2017/2018, cor vermelha, placa QCP-2H52, objeto de alienação fiduciária em garantia, em razão do inadimplemento contratual (ID. 295404421).

Na exordial, relatou que o réu aderiu ao grupo de consórcio n. 0231, cota 336, e, após contemplação, recebeu o referido bem, tendo sido constituída garantia fiduciária em favor da autora.

No entanto, deixou de adimplir as obrigações contratuais a partir da parcela n. 62, vencida em 10/06/2024, acumulando débito de R$ 5.023,21 (cinco mil, vinte e três reais e vinte e um centavos), valor que corresponde a 28% do bem.

Alegou que, diante da inadimplência, notificou extrajudicialmente o réu em 23/02/2025, sem que houvesse qualquer providência para regularização da dívida, ensejando a rescisão contratual e a propositura da demanda, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69.

Ao apreciar o feito, o Juízo singular determinou que a parte autora comprovasse a constituição em mora do réu, considerando que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual havia retornado com a anotação
“não procurado”,
o que, segundo a decisão, não satisfaria o requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão (ID. 295404439).

Em atendimento à determinação, a parte autora apresentou emenda à inicial, sustentando que, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, é suficiente, para comprovação da mora em contratos com garantia fiduciária, o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento (ID. 295404442).

Aduziu, ainda, que a frustração da entrega não pode ser imputada ao credor, especialmente diante do princípio da boa-fé objetiva e da obrigação do devedor de manter seu endereço atualizado.

Após, o Juízo
a quo
proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO

Aqui se tem Ação de busca e apreensão com pedido de liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.° 911/69, tendo como objeto o bem descrito na petição inicial.

A parte autora apresentou correspondência “AR” com a informação de “não procurado”.

Instado a emendar a inicial, para comprovar a mora do requerido (protesto do título ou AR com confirmação de recebimento), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, o autor limitou-se a dizer que embora a correspondência conste como “não procurado”, o AR foi enviado no endereço constante no contrato.

É o relatório. Decido.

De rigor o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Isso porque a petição inicial não reúne condições de admissibilidade, porquanto não atende aos requisitos do art. 330 do CPC.

Constata-se que a parte autora foi intimada para emendar a inicial para comprovar a mora do requerido (protesto do título ou AR com confirmação de recebimento), todavia, limitou-se a dizer que foi enviada notificação no endereço constante no contrato de alienação fiduciária realizado entre as partes.

É sabido que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2°, §2°, do Decreto-Lei n.° 911/69).

Desse modo, é remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. Porém, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor.

Com a citada frustração da notificação pessoal para constituição em mora do requerido deveria a credora continuar diligenciando em busca do motivo pelo qual o local não foi procurado, esgotando todos os meios de sua localização, sendo que em caso negativo, deveria providenciar a sua intimação por edital (protesto do título).

Destaco precedente do TJMT a esse respeito: [...].

Nesse caso, em que pese não ser exigida a assinatura do devedor no aviso de recebimento, é indispensável do envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que recebido por terceiro, não bastando, contudo, o retorno do documento com a indicação de "não procurado", como é o caso dos autos.

Nesse contexto, coleciono o entendimento consignado pelo e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: [...].

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c 485, IV, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mas suspendo a sua exigibilidade por ser esta beneficiária da justiça gratuita, que ora defiro.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária (art. 331, § 1°, do CPC) para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao TJMT para apreciação do recurso de apelação,
independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade.

[...]
” (ID. 295404444).

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação
“não procurado”,
ainda que enviada ao endereço constante no contrato, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Cediço que
a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, sendo que
a sua falta enseja a extinção do processo
,
sem resolução do mérito
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu artigo 2o, §§ 2o e 3o:

“
Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial
”.

Além disso, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Nesse julgamento, o STJ flexibilizou a exigência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial diretamente pelo devedor, assentando que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, ainda que ausente prova de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

Contudo, o caso em exame
se distingue substancialmente
da hipótese contemplada no Tema n. 1.132 do STJ.

Isso porque a notificação extrajudicial expedida pela apelante foi devolvida com a anotação
“
NÃO PROCURADO
”
(ID. 295404426, p. 3), o que evidencia que
sequer chegou a ser efetivamente encaminhada ao devedor
, ora apelado,
ainda que a correspondência tenha sido direcionada ao endereço indicado no contrato
.

Importante ressaltar que a mera menção ao endereço contratual não é suficiente para comprovar o envio regular da notificação nem a existência de uma tentativa válida de entrega, porquanto a inserção do endereço no corpo da notificação não se confunde com a efetiva demonstração de remessa e tentativa concreta de entrega ao destinatário, sendo imprescindível a prova de que a comunicação foi, de fato, encaminhada ao local pactuado.

Ademais, consta dos autos que o objeto postal permaneceu com o
status
de “
aguardando retirada no endereço indicado
” desde o dia 05/02/2025 (ID. 295404426, p. 2), o que, embora indique a expedição da correspondência, demonstra que
ela não foi destinada à entrega domiciliar
, tendo permanecido na agência dos Correios à disposição do destinatário.

Ainda, conforme movimentação registrada, o objeto não foi retirado no prazo estipulado, sendo posteriormente devolvido por solicitação do remetente, circunstâncias que reforçam que não houve a efetiva entrega ou ciência da correspondência por parte do destinatário, limitando-se a tentativa à simples disponibilização do objeto na agência (ID. 295404426, p. 2).

Portanto, diferentemente da situação enfrentada no Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, o presente caso trata de completa ausência de entrega ou tentativa válida desta, situação que inviabiliza a constituição válida em mora.

Convém destacar que este entendimento se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, visto que, embora o credor tenha observado a formalidade de envio da notificação, a eficácia do ato ficou comprometida por circunstância alheia ao comportamento do devedor, não sendo razoável, por conseguinte, imputar-lhe consequências jurídicas gravosas, como a perda do bem dado em garantia,
quando não lhe foi oportunizado conhecer a existência da inadimplência e saná-la voluntariamente antes do ajuizamento da demanda
.

Conquanto em decisões pretéritas tenha entendido em outro sentido, o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Tema n. 1132, nos ensina que deve ser afastada a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de “
não procurado
”. Veja-se:

“
[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2472631, RJ, 2023/0334880-6, Rel. Min. Raul Araújo, data de julgamento: 20/05/2024, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso).

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do apelado
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO
"
NÃO PROCURADO
".
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da
Súmula n. 72 do STJ
,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora
,
tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. [...]
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023 – grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora
,
conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação
"
não procurado
".

Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2418430, RJ, 2023/0250464-7, Rel. Min. Marco Buzzi, data de julgamento: 04/03/2024, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO
“
NÃO PROCURADO
”.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega. 4.
A devolução da correspondência com a anotação
“
não procurado
”,
desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor
,
impede a constituição válida da mora
. 5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2.
A simples devolução da correspondência com a anotação
‘
não procurado
’
não constitui mora
,
na ausência de prova de diligência do credor
.” [...]
” (TJMT, N.U 1001698-31.2025.8.11.0013, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/06/2025, publicado no DJE 28/06/2025 – grifo nosso).

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, como o dos autos, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “
não procurado
” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“
[...] 3.
Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação
"
Outros
:
Zona Rural - NÃO PROCURADO
"
não podem ser considerados como aptos
,
por si só
,
a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor
.

4.
Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor
,
não pode ser considerado o único
,
como quer o recorrente
,
porquanto dispõe o art
.
14
,
§ 1o
,
da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer
,
também
,
por portador do próprio tabelião
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1908943, SC, 2021/0169196-8, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data de julgamento: 21/03/2022, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 24/03/2022 – grifo nosso).

Portanto, diante da
ausência de comprovação válida da constituição em mora do apelado
, pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão,
impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal reside na constituição válida da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. O imbróglio nasce sob o fato da notificação extrajudicial enviada pelo banco ter sido infrutífera, devolvida com a anotação “não procurado”, o que supostamente descaracterizaria a mora e, por consequência, a própria viabilidade da ação de busca e apreensão.

Todavia, o entendimento por mim adotado em diversos julgados caminham no sentido de que o retorno de “não procurado”, por si só, não se presta para afastar a mora, haja vista o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Em consonância com essa diretriz, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a devolução da notificação com a informação “não procurado” não é causa de invalidade da constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, cabendo ao devedor diligenciar junto à unidade dos Correios para o recebimento da comunicação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1002257-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.
A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status
"não procurado",
o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.
Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 72/STJ; STJ, Tema 1.132.
(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
(N.U 1003603-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) - Grifei

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Desnecessidade de apresentação do documento original. Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do Contrato. Constituição em Mora. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2- A controvérsia consiste em torno de três questões: (i) saber se é necessária a apresentação do contrato original para propositura da Ação de Busca e Apreensão; (ii) analisar se a mora foi constituída, mesmo diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado"; (iii) averiguar se eventual acordo posterior à distribuição da Ação, com pagamento parcial da dívida, tem o condão de impedir a apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3- A juntada da via original do contrato não constitui requisito essencial à propositura da Ação, desde que os elementos documentais apresentados viabilizem o contraditório e a ampla defesa. 4- O devedor foi regularmente constituído em mora com o envio da notificação extrajudicial para o endereço que consta oo contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ, tornando desnecessária a comprovação do recebimento efetivo da correspondência.
5- A renegociação extrajudicial posterior à distribuição da Ação não afasta a mora, tampouco o direito do credor à apreensão do bem. Para purgar a mora, exige-se o pagamento da integralidade da dívida.
IV. Dispositivo
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1
. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'.
2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, artigos. 2o, § 2o, 3.o §2.o; CPC, artigo 424.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJSP, AI 2022022-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 27.03.2024; TJMT 1034082-23.2024.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025.
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos por MARIA INES GARCIA MENDES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a mora e deferiu liminar de busca e apreensão, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço incorreto;(ii) à ausência de juntada do AR nos autos originários; e (iii) à necessidade de entrega efetiva da correspondência para fins de constituição em mora.
III. Razões de decidir:
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação “não procurado” ou “não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.
5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
6. A juntada do aviso de recebimento ocorreu nos autos recursais e foi considerada válida, tendo em vista que fora enviada antes da propositura da ação principal.
7. O acórdão abordou suficientemente as matérias essenciais para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.
IV. Dispositivo e tese:
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação de ‘não procurado’ ou ‘não existe o número’, desde que haja correspondência entre o endereço e o contrato, conforme definido no Tema 1.132
do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; STJ, Tema 1.132.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS; EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA.
(N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
5.
No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.
6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.
Tese de julgamento: “
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.”
(N.U 1000527-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ueslen de Almeida da Costa contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da comprovação da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a alegação de abusividade nos encargos contratuais e a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário. 5.
Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, sendo devolvida com a inscrição "não procurado", reconhece-se a eficácia do ato de notificação
. 6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ. 7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de agravo de instrumento sem que tenha sido objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 72 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, AgRg no AREsp 588218/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 18/12/2014; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.
(N.U 1005339-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.-
(N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) -Grifei

Por tais motivos,
abro divergência
aos votos relacionados a este tema e que desconsiderem a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a indicação de “não procurado”, em atenção ao tema 1.132 do STJ.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025